Tribunal: TCU
Processo: 003.198/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão especial de ex-combatente emitidos no âmbito do Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de pensão especial de ex-combatente emitidos, no âmbito do Comando do Exército, em favor das Sras. Begair Antunes de Lima, Jorcelina Goncalves de Araujo, Maria Lucia Moreira e Vandecleide da Cunha Teles, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão especial emitido em favor da Sra. Begair Antunes de Lima, determinando o registro correspondente; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão especial emitido em favor da Sra. Vandecleide da Cunha Teles, negando-lhe o correspondente registro; 9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar o destaque dos atos de pensão especial emitidos em favor das Sras. Jorcelina Goncalves de Araujo e Maria Lucia Moreira, a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam anexados aos respectivos atos de concessão a documentação comprobatória da condição de dependência das interessadas em relação aos instituidores da pensão especial de ex-combatente; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência da presente deliberação às interessadas e ao órgão jurisdicionado.